Tribunal: TJDFT
Processo: 0720134-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0720134-35.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSANA BARBIERI ELLER AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O O relatório, em parte, é aquele constante na decisão de ID 47062144, nos seguintes termos: Cuida-se de agravo de instrumento (ID 47016389) interposto por ROSANA BARBIERI ELLER, tendo por objeto a r. decisão do Juízo da 9a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento, proposta pela agravante em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A., declinou da competência para um dos Juízos Cíveis da Comarca de Vitória/ES. Eis o teor da decisão agravada (ID 157073850 do processo de origem): “Autos em inspeção permanente. Cuida-se de ação indenizatória em que se pretende a condenação do réu pelos danos materiais e morais que o autor alega ter sofrido em decorrência de ato atribuído ao réu, que não teria efetuado o correto pagamento dos valores do PASEP que lhe eram devidos. A parte autora tem domicílio na cidade de Vitória/ES e o saque dos valores depositados em conta do PASEP vinculada ao autor, fato que teria dado origem ao processo, foi realizado em agência do réu localizada também na cidade de Vitória/ES, conforme ID 107847917. Tratando-se de demanda que envolve relação de consumo, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, é facultado ao autor/consumidor o ajuizamento da ação no foro do seu domicílio, ou no foro de domicílio do réu, nos termos da regra geral de competência prevista no artigo 46 do Novo Código de Processo Civil ou no foro eleito no contrato. No entanto, as normas previstas no Código de Defesa do Consumidor e o artigo 46 do Código de Processo Civil não podem ser aplicados de forma isolada, devendo a interpretação das regras de competência acima expostas ser realizada em conjunto com o disposto no artigo 75, §1o, do Código de Civil. O código Civil estabelece que tendo a pessoa jurídica diversos estabelecimentos em lugares diferentes, cada um deles será considerado domicílio para os atos nele praticados. Sendo assim, no presente caso, a ação poderia ter sido ajuizada pelo autor no foro do seu domicílio ou no local em que foi realizado o saque dos valores do PASEP, já que este deve ser considerado o domicílio da ré em relação ato que deu origem ao presente feito. Portanto, o ajuizamento da presente ação no foro de Brasília/DF contraria as normas legais de fixação da competência e, também o princípio do juiz natural, motivo pelo qual o juízo pode declinar de ofício da sua competência para o processamento do feito. Pensar de forma diversa seria permitir que o autor escolha de forma aleatória o foro para o ajuizamento da ação nos casos em que a ré for pessoa jurídica de grande porte e possuir estabelecimento em vários lugares, o que se mostra inadmissível, nos termos da jurisprudência abaixo colacionada: “EMENTA: AGRAVO - CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - COMPETÊNCIA TERRITORIAL - IMPOSSIBILIDADE DE ESCOLHA ALEATÓRIA DO FORO - "A competência territorial, em se tratando de relação consumerista, é absoluta. Se a autoria do feito pertence ao consumidor, cabe a ele ajuizar a demanda no local em que melhor possa deduzir sua defesa, escolhendo entre seu foro de domicílio, no de domicílio do réu, no do local de cumprimento da obrigação, ou no foro de eleição contratual, caso exista. Inadmissível, todavia, a escolha aleatória de foro sem justificativa plausível e pormenorizadamente demonstrada." (AgRg no AREsp 391.555/MS, Min. Marco Buzzi) - No tocante ao tema da competência territorial para o processamento de liquidação/execução individual de sentença proferida em ações civis coletivas, a Corte Especial do STJ, no julgamento do REsp n. 1.243.887/PR, sob o regime do artigo 543-C do CPC/73, já pacificou o entendimento de que cada consumidor legitimado a executar a sentença pode fazê-lo no foro de seu domicílio. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0450.18.000601-4/001, Relator(a): Des.(a) Vasconcelos Lins, 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/12/2018, publicação da súmula em 10/12/2018)". Ademais, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, nas ações derivadas de relação de consumo, o foro do domicílio do consumidor caracteriza-se como regra de competência absoluta, podendo o juiz até mesmo decliná-la de ofício, nos termos do art. 101, I, do CDC. Pelas razões acima expostas, e considerando que a parte autora/consumidora reside em Vitória/ES, bem como o ato que, em tese, teria dado origem ao presente feito também teria sido praticado em agência da ré localizada na mesma cidade, o processo deve tramitar em uma das Varas Cíveis da Comarca de Vitória/ES. Ante o exposto, diante da abusividade da escolha aleatória de foro, declaro a incompetência deste Juízo para o processamento do feito, bem como determino o encaminhamento dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de Vitória/ES, via redistribuição APÓS A PRECLUSÃO. Intimem-se.” Em suas razões recursais, o agravante afirma que o Juízo a quo declinou da competência em desatendimento ao disposto no Código de Processo Civil (CPC), o qual faculta ao demandante escolher a comarca para fins de ajuizamento da demanda. Aduz que, nos termos do art. 53, do Código de Processo Civil (CPC), a competência territorial é concorrente, sendo facultado ao demandante a escolha do local do ajuizamento, neste caso, a sede do Banco agravado. Sustenta que o colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou entendimento de que o consumidor tem a prerrogativa de escolha do foro demandado, salvo nos casos em que a opção venha a prejudicar o réu. Colaciona jurisprudência que entende favorável ao seu pleito e requer a concessão de liminar para obstar os efeitos da r. decisão combatida. No mérito, postula o provimento do recurso para declarar como competente o Juízo da 9a Vara Cível de Brasília. Destaco que a tutela de urgência recursal foi indeferida, porquanto o ilustre Julgador singular condicionou a eficácia do decisório à preclusão. Contrarrazões no ID 48039028 pelo desprovimento do recurso. É o relatório. Decido. Passo a fundamentar e decidir monocraticamente, porquanto a situação processual se enquadra nas disposições do artigo 932, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil. Inicialmente, conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos que autorizam a sua admissibilidade. Ao examinar os autos, compreendo que acorre razão ao recorrente. Apesar de ter indeferido o pedido liminar, eis que naquele momento, não foi comprovada a possibilidade de a agravante sofrer danos em decorrência da r. decisão combatida, no julgamento da questão de fundo a situação é diferente. Verifica-se que a requerente busca indenização respaldada na suposta má administração pelo BANCO DO BRASIL S.A. dos valores mantidos junto ao fundo referente ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP. Por oportuno, rememore-se o disposto nos artigos 46, § 1o, e 53, III, a, do CPC: Art. 46. (...) § 1o Tendo mais de um domicílio, o réu será demandado no foro de qualquer deles. Art. 53. É competente o foro: (...) III – do lugar: a) onde está a sede, para a ação em que for ré a pessoa jurídica. Ademais, a decisão vergastada malfere a Súmula 33 do STJ, tribunal responsável pela uniformização na interpretação da lei federal. Assim, ao tratar de competência territorial, portanto, relativa, forçoso reconhecer que não incumbe ao Juízo ordinário sua declinação, de ofício, eis que cabe ao réu, caso vislumbre prejuízo, se insurgir contra o foro indicado pelo demandante. Dessa forma, tenho por equivocada a declinação da competência de ofício determinada na decisão agravada. A respeito do tema, trago à colação arestos desta egrégia Casa de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DESCONTOS INJUSTIFICADOS. CONTA PASEP. FORO DO LOCAL DA SEDE DO BANCO DO BRASIL. CPC, ART. 53, III. CRITÉRIO LEGAL. OBSERVÂNCIA. DECLÍNIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O caso concreto versa sobre ação indenizatória por eventual dano material causado em virtude de descontos bancários injustificados na conta do PASEP da parte autora agravante, cuja administração recai sobre o Banco do Brasil, nos termos do art. 5o da Lei Complementar 8/70. 2. O artigo 53, III, 'b' e 'd', do CPC estabelece que, no caso de ação que versa sobre obrigação constituída por agência ou sucursal de pessoa jurídica, o foro competente seria o da agência ou sucursal onde a obrigação deva ser satisfeita. Porém, a alínea 'a' do mesmo inciso considera como domicílio da pessoa jurídica ré o local de sua sede. 3. Admite-se o ajuizamento da ação de indenização movido em desfavor do BANCO DO BRASIL em Brasília/DF, local da sede da referida sociedade de economia mista, tendo em vista restar observado um dos critérios de competência territorial previstos em lei para propositura da demanda. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1687826, 07034096820238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2023, publicado no DJE: 26/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ATUALIZAÇÃO DO PASEP. COMPETÊNCIA. CRITÉRIO TERRITORIAL. ART. 46, DO CPC. SEDE DO BANCO DO BRASIL. 1. Em regra, nas ações fundadas em direito pessoal, a competência é do foro do domicílio do réu. 2. A regra do art. 53, inciso III, alínea "a", do CPC, visa facilitar o acesso à justiça, não podendo ser interpretada no sentido oposto, ou seja, como se fosse impedimento ao ajuizamento da ação fundada em direito pessoal no local da sede da pessoa jurídica ré. 3. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1651915, 07089891620228070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2022, publicado no PJe: 26/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. FALHA NA GESTÃO DAS CONTAS VINCULADAS AO PASEP. BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA DEFINIDA PELA SEDE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEFINIÇÃO PELO CRITÉRIO TERRITORIAL. DECLINAÇÃO EX OFFICIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. 1- Consoante interpretação do artigo 53 do Novo CPC, o local instituído como sede constitui foro geral para ajuizamento da ação em face da pessoa jurídica. A pluralidade de domicílios da pessoa jurídica interessa para o caso em que se discute a relação contratual e obrigacional. 2- A gestão da conta do PASEP pelo Banco do Brasil não decorre de relação contratual, mas de obrigação legal que lhe foi atribuída pela Lei Complementar 8/1970. 3- A hipótese em análise é de competência territorial, de natureza relativa e, de regra, não pode ser declinada de ofício pelo Juiz, nos termos da Súmula no 33/STJ. 4- AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1435622, 07038204820228070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 30/6/2022, publicado no DJE: 13/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade lecionam sobre o assunto. Confira-se: “A sede da pessoa jurídica é determinada por seus estatutos ou atos constitutivos. Não se confunde com domicílio da pessoa jurídica, pois este é o lugar onde funcionarem as respectivas diretorias e administrações, ou onde elegerem domicílio especial nos seus estatutos ou atos constitutivos (CC 75 IV;). A ação deve ser movida no foro da sede da pessoa jurídica, que é determinada em seus estatutos ou atos constitutivos (CC 46 I), que pode não coincidir com seu domicílio. Essa hipótese poderia ser considerada o foro geral para as ações em que a pessoa jurídica é demandada (Carpi-Taruffo-Passanante. Comm. Breve CPC, coments. CPC ital. 19, pp. 97/99).” (Código de Processo Civil Comentado. 18. ed. rev., atual. e ampl., Revista dos Tribunais, 2019, e-book). “III b: 17. Obrigações. Havendo mais de um domicílio (CC 75 §1o), a ação poderá ser proposta no foro do lugar onde se localiza a agência ou sucursal que tiver contraído a obrigação” (in NERY JÚNOR, Nelson e NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. Ed. Revista dos Tribunais. 16a edição. pag. 369.). Lado outro, flagrante a violação pelo Juízo singular ao enunciado no 33 da Súmula de Jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça. Dessa forma, compreendo aplicável ao caso o entendimento firmado no verbete 33/STJ, à luz das disposições concernentes ao sistema de precedentes, notadamente aquela capitulada no art. 932, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil. Forte em tais fundamentos, com apoio na mencionada alínea “a” do inciso V do artigo 932 do CPC, c/c o artigo 87, inciso III, do RITJDFT, dou provimento ao recurso, para assentar que o processamento do feito deve se dar perante o Juízo da 9a Vara Cível de Brasília Intimem-se. Feitas as anotações e comunicações necessárias, oportunamente, cumpra a Secretaria o comando emergente da Portaria Conjunta 31/2009. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador